Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. DETERMINAÇÃO PENHORA E AVALIAÇÃO BENS. ART. 829 E 830 DO CPC. CABIMENTO.

1. Cuida-se de cumprimento de carta precatória para fins de citação dos executados, com ordens de diligências para citação (art. 829, CPC), avaliação (art. 847, do CPC), arresto e penhora (art. 829, §1o e 830, ambos do CPC).

2. A ordem de penhora e avaliação de bens penhoráveis está em consonância com o disposto nos artigos 829 e 830 do CPC.

3. É atribuição do oficial de justiça cumprir ordem judicial de adentrar na residência do executado (ainda que provisória) para averiguar a existência de bens penhoráveis.

4. Negou-se provimento ao recurso.